Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705209-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA KAZUKO OZAKI contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FABIANO EURIPEDES DE SOUSA em face da ora agravante, não acolheu os embargos de declaração opostos pela recorrente e manteve a rejeição da impugnação por ela ofertada. Com efeito, a despeito da agravante nominar o recurso como “AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”, não há qualquer fundamentação nesse sentido em sua extensa peça recursal. Na verdade, a agravante fez constar, entre os inúmeros pedidos finais, contrariamente ao informado na página inicial do agravo, requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem, contudo, discorrer acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator